Tribunal: STF
Processo: RHC 233453
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Paulo Donizeti Siqueira de Souza, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 830.177/PB, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Alega a defesa do recorrente, nesta sede recursal, que se faz necessária a revisão da pena aplicada ao ora recorrente na Apelação Criminal nº 0002723-55.2013.815.2002, julgada em 5 de novembro de 2019.



    Requer, ao final, 



    “a) O provimento do presente recurso, a fim de que seja concedida a ordem de habeas corpus ou a concessão ex officio, para fazer o decote dos vetores motivos e consequências do crime, bem como para afastar a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP e, por fim, afastar a incidência da circunstância da causa de aumento prevista no inciso V, §2º, art. 157, CP, em face do bis in idem, reduzindo a fração fixada na terceira fase da dosimetria da pena. 



    b) Que seja dispensada informações da autoridade coatora, pela desnecessidade em razão da natureza do objeto.”



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REVISÃO DA PENA. PRECLUSÃO TEMPORAL. DOSIMETRIA. EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório. Decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO DA PENA. PRECLUSÃO. APELAÇÃO JULGADA HÁ MAIS DE 3 ANOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O decurso do tempo, mais de 3 anos, impede a análise da matéria em habeas corpus, em razão da preclusão do direito postulado, conforme a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, entendeu o Superior Tribunal de Justiça por não apreciar a questão da alegada necessidade de revisão da dosimetria.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, nego seguimento ao recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente